Tribunal: STF
Processo: ARE 689736
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-12-16
Data de publicação: 2014-12-16

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. ISS. Atividade de beneficiamento por encomenda. Item 72, lista anexa ao Decreto-lei nº 406/68 (atual item 14.5. da LC 116/03). Natureza da atividade. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório. Súmula nº 279/STF.



    1. Sendo objeto do contrato a prestação de serviços como atividade-fim e estando o serviço (beneficiamento) arrolado na lista anexa à LC 116/03 (item 14.5 - anterior item 72 do Decreto-lei nº 406/68), incidirá ISS.



    2. Para dissentir do acórdão recorrido acerca do enquadramento da atividade da recorrida, necessário seria o revolvimento dos fatos e das provas dos autos, o qual é vedado em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 do STF.



    3. Agravo regimental não provido.